Tribunal: TJSP
Processo: 2217584-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que reconhece fraude à execução na transferência de 52 unidades integrantes do empreendimento imobiliário financiado pelo exequente (contrato no 336.202.227) na celebração de escritura pública de dação em pagamento e outras avenças firmada entre a executada e a empresa agravante – MC Lucer - Acórdão

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que reconhece fraude à execução na transferência de 52 unidades integrantes do empreendimento imobiliário financiado pelo exequente (contrato no 336.202.227) na celebração de escritura pública de dação em pagamento e outras avenças firmada entre a executada e a empresa agravante – MC Lucer - Acórdão que, por maioria, a reforma para desconstituir o reconhecimento de fraude à execução – Alegação de contradição e omissão - Vícios inexistentes - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2217584-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado MAC LUCER CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217584-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14155 - GC
2
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, no
2217584-04.2019.8.26.00000/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargada: Mac Lucer Construções Ltda.
Interessados: Agraben Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e outros
Comarca de São Carlos 1a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14155
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Execução de
título extrajudicial Decisão que reconhece fraude à execução na
transferência de 52 unidades integrantes do empreendimento
imobiliário financiado pelo exequente (contrato no 336.202.227)
na celebração de escritura pública de dação em pagamento e outras
avenças firmada entre a executada e a empresa agravante MC
Lucer - Acórdão que, por maioria, a reforma para desconstituir o
reconhecimento de fraude à execução Alegação de contradição e
omissão - Vícios inexistentes - Embargos de declaração que
extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na
medida em que manifesto o intuito do embargante, para que as
questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se
possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos
embargos Prequestionamento explícito incabível NCPC, art.
1025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil
S/A em relação ao venerando aresto que, por maioria, deu provimento ao agravo de
instrumento interposto por Mac Lucer Construções Ltda. para desconstituir o
reconhecimento de fraude à execução.
Pretextando prequestionamento, alega-se, neles, que o aresto
embargado padece de contradição e omissão: a) “restou contraditório ao teor da Súmula
375 do STJ, uma vez que não havia somente a hipoteca sobre o bem, mas também a
averbação da distribuição da ação de execução, que foi realizada em 29/06/2018,
portanto, foi dada publicidade sobre a existência da presente ação, assim como se tornou
evidente o interesse na penhora do referido imóvel, conforme o texto do artigo 828 do
CPC vigente”; b) “além da inobservância da boa-fé no curso do processo, prevista no at.
5o do CPC vigente, houve a violação ao artigo 422 do Código Civil, sobre o qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217584-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14155 - GC
3
acórdão restou omisso”.
É o relatório.
Embargos rejeitados por extrapolar os limites traçados pelo artigo
1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante, para que as
questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o
que restou decidido.
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido, pronunciado
de forma clara e objetiva quanto ao provimento do agravo de instrumento interposto por
Mac Lucer Construções Ltda. para desconstituir o reconhecimento de fraude à execução,
patenteado que em cuidando de incorporação imobiliária o direito de eventuais credores
hipotecários, inclusive dos que financiaram a obra, não vincula as unidades autônomas e
sim os recebíveis dela, tenham aquelas sido alienadas diretamente pelo incorporador ou por
terceira empresa a quem alienados.
Vê-se, assim, que o embargante, na verdade, pretende é o efeito
modificativo do julgado, para nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter
infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no decidido, deverá o
embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que não é
possível na estreita via dos embargos de declaração.
De outra parte, não há necessidade de o magistrado examinar
analiticamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, se já encontrados e apontados
motivos suficientes a fundamentar a decisão em que julgada a causa.
Neste sentido, aliás, é a valiosa lição de José Rogério Cruz e Tucci:
“(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente argumento por
argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar vencida. Trata-
se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de certas razões
pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos principais e
subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o acolhimento, ou
não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica solução dada aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217584-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14155 - GC
4
segundos...” (TUCCI, José Rogério Cruz e- A motivação da sentença no processo civil São
Paulo Saraiva 1987 p. 19).
No tocante ao prequestionamento, pronunciou-se o C. Superior
Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que
a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do
prequestionamento implícito, que é o quanto basta” (RT 654/192).
De resto, o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)